Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Receptação simples. Preliminares. Acordo de não persecução penal. Faculdade do ministério público. Busca e apreensão domiciliar. Justa causa verificada. Mérito. Provas da autoria e da materialidade. Tráfico privilegiado. Natureza e quantidade da droga. Modulação da fração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) se é devida a proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) se foi válida a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais e, por conseguinte, se são nulas as provas dela decorrentes; (iii) se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de receptação; e (iv) se é possível a adoção da fração máxima prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. O acordo de não persecução penal – ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, sendo proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. Assim, se os autos foram encaminhados ao órgão superior do Ministério Público, a quem cabe a palavra final sobre o oferecimento ou não do ANPP, não compete ao Judiciário determinar o oferecimento do benefício ao acusado, sobretudo quando já reiteradamente fundamentada a sua negativa. Preliminar rejeitada.
4. Por ser o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou autorização do proprietário do imóvel quando existem elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência, indicando, assim, a ocorrência da situação de flagrante delito. Sendo válida a busca e apreensão domiciliar, não há falar em nulidade das provas dela decorrentes. Preliminar rejeitada.
5. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que a o réu tinha em depósito droga destinada a difusão ilícita, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas baseada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso.
7. A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação do percentual de redução da pena no tráfico privilegiado, devendo ser analisadas conjuntamente, e desde que essas mesmas circunstâncias não tenham sido utilizadas em outras fases da dosimetria.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso XI, da CF; artigos 28-A e 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; artigos 156, 302, 303 e 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1789532, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 4/10/2023; TJDFT, Acórdão 1631231, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 20/10/2022; e TJDFT, Acórdão 1863816, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 16/05/2024.